Tribunal: TJSP
Processo: 2283160-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Revisional de Aluguel. Contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. DECISÃO que rejeitou a arguição de litispendência e determinou a produção de provas. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não configuração de litispendência. Ação Revisional que tem causa de pedir diversa da Ação Renovatória. Decisão que, na parte que determinou a produção de provas,

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Revisional de Aluguel. Contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. DECISÃO que rejeitou a arguição de litispendência e determinou a produção de provas. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não configuração de litispendência. Ação Revisional que tem causa de pedir diversa da Ação Renovatória. Decisão que, na parte que determinou a produção de provas, não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*